Tribunal: TJBA
Processo: 8067718-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067718-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAROLINE SANTOS SOUZA Advogado(s): KANANDA DOS REIS SANTOS, ENDESON DE JESUS SAMPAIO AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE NOMEAÇÃO. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento interposto pela impetrante a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067718-23.2024.8.05.0000, em que é agravante CAROLINE SANTOS SOUZA e em que é agravado o MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator